Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-56.2021.8.11.0017
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-56.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVA ALVES BARBOSA GOMES - CPF: 445.128.991-20 (APELANTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), MARINA ALVES NUNES - CPF: 480.844.091-15 (APELADO), DARCI RODRIGUES CHAGAS - CPF: 962.139.221-72 (APELADO), MARCELO RODRIGUES NUNES - CPF: 705.795.201-53 (APELADO), MARINA RODRIGUES NUNES - CPF: 017.011.371-00 (APELADO), MARIELI RODRIGUES NUNES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PARTILHA E ILEGITIMIDADE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE PARTILHA. MANUTENÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INTERESSE EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE REFLEXO NO DIREITO AO QUINHÃO. AFERIÇÃO SE IMÓVEL SERIA DE DIREITO DO FALECIDO PAI DA AUTORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Nos termos do art. 327, §1º, III, do CPC, “
É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão
”, desde que “
seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento
”. Como tem procedimento próprio, nos termos do art. 610 do CPC e seguintes, a partilha deve ser pleiteada em autos adequados.

2- O pedido de reconhecimento de união estável revela interesse do herdeiro quando reflita no seu quinhão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000657-56.2021.8.11.0017

APELANTE: DALVA ALVES BARBOSA GOMES

APELADO: MARINA ALVES NUNES e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
DALVA ALVES BARBOSA GOMES
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável Poste Mortem com Divisão de Bens n. 1000657-56.2021.8.11.0017 - 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que se julgou o feito extinto por ilegitimidade e inadequação da via eleita.

A parte apelante afirma que
“não há que se falar em ilegitimidade ativa da Autora, em seu documento de identidade acostado aos autos comprova claramente que seus pais são a srª. Marina Alves Nunes (Requerida) e sr. Belarmino Alves Barbosa.”

Diz que,
“Apesar de a Apelante não ter tido acesso à Certidão de Óbito de seu falecido pai, existem vários outros documentos que acompanham à Inicial que comprovam sua legitimidade em buscar a justa tutela jurisdicional frente a negociação e dilapidação do patrimônio de sua família.”

Fala que,
“Na peça inaugural foi explicado o porque da necessidade da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM DIVISÃO DE BENS, a matrícula do imóvel rural objeto da negociação foi registrada apenas em nome de um dos companheiros (Marina Alves Nunes) à época”.

Assevera que,
“para evitar que futuramente a Requerida srª. Marina Alves Nunes pudesse suscitar a possibilidade de aquisição do imóvel de forma unilateral, sem a participação de seu então companheiro se fez necessário o pedido de reconhecimento da união estável no momento da aquisição do imóvel. Portanto fora apenas uma forma de garantir o reconhecimento da Autora quanto a sua cota parte.”

Expõe que
“A extinção deste processo sem a busca de uma resolução obrigará a Apelante a bater novamente às portas do Poder Judiciário, e como já demonstrado, a existência da tamanha demanda que recai a uma única magistrada trata ainda mais atraso ao alcance da tutela jurisdicional.”

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de extinção sem mérito, concedendo-se liminar de bloqueio de valores em contas dos apelados (id. 147773783).

Sem contrarrazões, pois sem citação.

Sem interesse do MP (id. 158404664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
DALVA ALVES BARBOSA GOMES
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável Poste Mortem com Divisão de Bens n. 1000657-56.2021.8.11.0017 - 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que se julgou o feito extinto por ilegitimidade e inadequação da via eleita.

A parte apelante afirmou, na inicial, que seu pai faleceu e que os demais herdeiros, com sua exceção, estariam vendendo um imóvel que ele (de cujus) teria direito de partilha.

Assim, pediu o reconhecimento de união estável entre o falecido com a sua mãe, então requerida/apelada, a indisponibilidade do imóvel e sua partilha.

Na sentença, a juíza extinguiu o feito pela ilegitimidade em relação ao reconhecimento de união estável e por inadequação da via em relação ao pedido de partilha.

Sobre a partilha, de fato a via é inadequada.

O procedimento é especial e não pode ser dividido com eventual intenção de reconhecimento de união estável.

Nos termos do art. 327, §1º, III, do CPC, “
É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão
”,
desde que
“
seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento
”.

Como tem procedimento próprio, nos termos do art. 610 do CPC e seguintes, a partilha deve ser pleiteada em autos adequados.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. BEM DE ACERVO HEREDITÁRIO. CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Sentença de extinção da ação de usucapião por se tratar de pedido de herdeiro sobre bem objeto da herança, devendo o pleito seguir pela regularização e prosseguimento do inventário judicial. Consoante o princípio de saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Outrossim, na forma do art. 1.791 do Código Civil, a herança é transmitida como um todo unitário aos herdeiros, regulando-se pelas regras de condomínio.
Dessa forma, desde o falecimento, o acervo hereditário é transferido em condomínio para os herdeiros até sua divisão pela partilha dos bens em ação de inventário. O inventário, assim, é o procedimento principal de individualização dos bens da herança.
No entanto, não há óbice legal para usucapião de bem do espólio por herdeiro individual, desde que preenchidos os requisitos legais, de posse ininterrupta exclusiva (em detrimento de mera detenção por concordância dos demais herdeiros condôminos), mansa e pacífica, com intuito de animus domini, pelo prazo da prescrição aquisitiva. O herdeiro, como condômino, possui legitimidade e interesse de agir na ação de usucapião de bem objeto do acervo hereditário, a fim de extinguir o condomínio entre os herdeiros sobre a coisa e a possuir integralmente. Precedentes do STJ e deste TJERJ. Dessa forma, a ação de extinção por inadequação da via deve ser cassada. Todavia, ao contrário do que pretende o apelante, não há que se falar em aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do NCPC, que prevê o julgamento do feito diretamente na instância recursal, sanando a omissão existente, porquanto a causa não se encontra madura. Com efeito, há de se averiguar requisito fático de posse mansa e pacífica sobre os bens pelo lapso temporal da prescrição aquisitiva. Provimento parcial do recurso
.” (TJ-RJ - APL: 02428324720098190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 13/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL.
CUMULAÇÃO
DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Descabida a
cumulação
de ação de reconhecimento de união estável com
inventário
, porquanto possuem
procedimentos
distintos. Inteligência do art. 327 , § 1º , III do CPC
. Agravo de instrumento desprovido, de plano
.” ( Agravo de Instrumento Nº 70076679265, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 05/03/2018).

Quanto ao pedido de reconhecimento de união estável, existe o interesse do herdeiro quando este reconhecimento reflita no seu quinhão.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL ?POST MORTEM?. AJUIZAMENTO PELOS FILHOS DO DE CUJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Os herdeiros têm legitimidade ativa para intentar Ação Declaratória de União Estável pós mortem, visando ao reconhecimento da relação supostamente mantida pelo seu falecido pai com a Requerida/Apelada
, tendo em vista a necessidade de defesa de seus quinhões.
2. Configurado o equívoco, consistente na extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, somado à peculiaridade de não estar suficientemente madura a causa para julgamento, na instância recursal, impõe-se a cassação da sentença, com determinação de que o processo retome o curso na origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
” (TJ-GO - Apelação (CPC): 00880068320188090051, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020).

No caso dos autos, a apelante diz que a união estável adveio de 1974 a 2011, e que a apelada, sua mãe, teria adquirido um imóvel até então em nome próprio na constância da união, em 1994, tendo-o vendido em 2020 sem a presença da herdeira/apelante APÓS a morte do seu pai, que se deu em 2011 (certidão de óbito apresentada no apelo).

Sendo este fato verdadeiro, o que, certamente, será melhor aferido em defesa e instrução, certamente que o interesse estaria evidente.

Neste momento, como há indícios de propriedade da mãe da apelante, e esposa do falecido, com registro apenas em 1994, conforme matrícula (id. 147773771), e alegação de união estável desde 1974 até 2011, teria a apelante direito no imóvel então vendido por sua mãe e demais herdeiros a sua revelia.

Com isso, reconhece-se seu interesse
neste momento
, o que, certamente, pode ser destituído com a defesa da parte apelada, que pode comprovar, por exemplo, a aquisição do bem
antes
da união, por escritura anteriormente datada ou matrícula mãe; que o bem adveio de direito próprio, que excluiria o falecido; que a união estável não durou até 1994, o que depende de provas.

Diante destas dúvidas, que podem ser aclaradas pela parte apelada em sua defesa, entendo por indeferir a liminar de bloqueio do imóvel, até que a questão seja melhor esclarecida.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e reconheço o interesse da apelante em relação ao pedido de reconhecimento de união estável pós morte entre seu falecido pai e sua mãe/apelada Marina Alves Nunes. Mantenho a extinção do feito sem mérito em relação ao pedido de partilha, por inadequação da via eleita.
Indefiro
a liminar requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023